Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001976-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDRE ALVES DE BRITO - CPF: 013.395.921-00 (REU), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), ANDRE ALVES DE BRITO - CPF: 013.395.921-00 (PACIENTE), ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 719.093.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MARRIETTE DE SOUZA PICITELLI - CPF: 045.493.751-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDUTA DESCRITA NO ART. 121, §2o, I e IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – PLURALIDADE DE ACUSADOS – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS,
JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, constata-se que a ação penal é complexa, pois tem mais de um acusado e várias testemunhas arroladas, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual
,
sem contar que houve pedido da defesa técnica para adiamento da sessão do Tribunal do Júri.

Mas, ainda que assim não fosse, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
André Alves de Brito
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.

Colhe-se, destes autos, que o paciente responde a
Ação Penal n. 0010097-47.2019.8.11.0055 (código 309169), em trâmite na unidade judiciária acima referida, acusado da prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, conduta descrita no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, supostamente perpetrado contra a vítima Thais Marriete de Souza Picitelli.

Registra, a impetrante, que o paciente está preso desde o dia 19 de novembro de 2019, oportunidade na qual foi cumprido o mandado de prisão preventiva em seu desfavor; esclarecendo, ademais, que ele foi pronunciado no dia 9 de setembro de 2020, data na qual foi determinada a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela comarca; manifestando, todavia, o acusado, o seu desinteresse em recorrer da aludida decisão.

Assevera, outrossim, que o julgamento do paciente foi designado para a sessão Plenária do Tribunal do Júri que seria realizada no dia 9 de fevereiro de 2021; contudo, em 27 de janeiro próximo passado, a autoridade acoimada de coatora prolatou decisão cancelando a sessão de julgamento em referência,
considerando-se a alteração do risco epidemiológico, o Comitê de Monitoramento da Situação da COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso decidiu pelo retorno de 14 Comarcas à primeira etapa de Plano de retorno programado às atividades presenciais a partir desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, e dentre elas a Comarca de Tangará da Serra, nos termos da Portaria Conjunta no 89/2021-PRES, de 15 de janeiro de 2021
.

Sustenta, ademais, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo; bem como que há violação ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, eis que não há previsão para designação de novo julgamento pela Corte Popular.

Forte nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão; e, na parte meritória, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com o relaxamento ou a revogação do decreto prisional.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID. 75983460. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71426495, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, noticiando que a sessão do Tribunal do Júri para julgamento do paciente foi designada para o dia 3 de maio deste ano.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID. 79664963, opinou pela denegação da ordem, destacando
que o aventado excesso de prazo, encontra-se perfeitamente justificado, face às circunstâncias do caso concreto, devendo ser ressalvado, inclusive, em razão do pedido de adiamento do julgamento formulado pelo insigne Defensor Público; destarte, não há como se atribuir ao Juiz ou ao agente do Parquet, a delonga ocorrida
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a Defensoria Púbica impetrou este
writ
em benefício de André Alves de Brito, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, ao argumento de que ele estaria padecendo de constrangimento ilegal por estar custodiado por tempo excessivo; destacando, outrossim, que o magistrado atuante na instância primeira cancelou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri que estava designada para ocorrer no dia 9 de fevereiro próximo passado, consignando, a impetrante, que não teria previsão para designação de nova data tendo em vista ao agravamento da situação pandêmica que estamos vivenciando.

Conquanto a impetrante não tenha instruído este processo com a sentença de pronúncia para que este órgão fracionário pudesse analisar o grau de complexidade da causa, extrai-se da movimentação processual dos sistemas informatizados desta Corte de Justiça que, nos autos da
Ação Penal n. 0010097-47.2019.8.11.0055 (código 309169), em trâmite na
1a Vara Criminal da
Comarca de Tangará da Serra, o paciente, juntamente com Alexandro Serafim Pereira e Clênio Marques Cavalcante, foram denunciados e depois pronunciados prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, conduta descrita no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, supostamente perpetrado contra a vítima Thais Marriete de Souza Picitelli.

Eis, parte da decisão de pronúncia:

Código: 309169

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA, CLÊNIO MARQUES CAVALCANTE e ANDRÉ ALVES BRITO devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 29 ambos do Código Penal, em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 04/06:

Narram os autos de investigação criminal que na madrugada de 14 de maio de 2018, por volta da 5h30min, em um prédio abandonado próximo ao Detran/Escola Pirâmide, localizados na Avenida Brasil, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado André Alves Brito (“Dedé”) e Luciano Abrahão da Luz (“Pit Bull”, falecido posteriormente fl. 104), com o auxílio material dos denunciados Clênio Marques Cavalcante (“Baiano”) e Alexandro Serafim Pereira (“Dinho”), imbuídos de latente animus necandi, utilizando-se de um tijolo e uma faca (não apreendidas), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Thais Marriete de Souza Picitelli (certidão óbito, fl. 66), conforme boletim de ocorrência (fls. 4-vo), laudo necroscópico (fls. 6-13), laudo pericial local de crime (fls. 33-50) e certidão de óbito (fl. 66).

Segundo os elementos de convicção colhidos nos autos, naqueles dias que antecederam o fato, o denunciado André Alves Brito (“Dedé”) e a pessoa de Luciano Abrahão da Luz (“Pit Bull”, falecido fl. 104), conhecidos traficantes de drogas, premeditaram a morte da vítima Thais Marriete de Souza Picitelli, que era usuária de entorpecentes, em razão de a ofendida ter “caguetado” o denunciado André “Dedé” e Luciano “Pit Bull” para a polícia, ou seja, por ela ter repassado informações às autoridades acerca do tráfico de drogas praticados por eles na região, conforme relatório de investigação de fls. 51-53.

Para a execução desse intento homicida, o denunciado André “Dedé” e seu comparsa Luciano “Pit Bull” (falecido) contaram com auxílio material dos indiciados Clênio Marques Cavalcante (“Baiano”) e Alexandro Serafim Pereira (“Dinho”), vez que eles conheciam a vítima Thais Marriete, sendo todos usuários de entorpecentes, e no dia do fato ambos foram abordados na Feira Municipal por André “Dedé” e Luciano “Pit Bull” que lhes ofereceram 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína que atraíssem a vítima até o local indicado, convidando-a para supostamente consumirem entorpecentes juntos.

Assim sendo, os indiciados Clênio “Baiano” e Alexandro “Dinho” aceitaram a promessa de recompensa em drogas feita pelo denunciado André “Dedé” e Luciano “Pit Bull” (falecido) e foram ao encontro da vítima Thais Marriete.

Ato contínuo, naquela madrugada, os denunciados Clênio “Baiano” e Alexandro “Dinho” convidaram a vítima Thais Marriete para que fossem até aquele imóvel abandonado próximo ao Detran/Escola Pirâmide, localizados na Avenida Brasil (laudo em local de crime fls. 33-50) com o pretexto de consumirem drogas, e simularam os preparativos para o consumo do entorpecente enquanto aguardavam a chegada dos indiciados

Na sequência, por volta das 5h30min, o denunciado André “Dedé” e seu comparsa Luciano “Pit Bull” (falecido) apareceram no local, tomando a vítima de surpresa, e estando André na posse de tijolos, desferiu golpes contra a cabeça da vítima Thays Marriete, atingindo-a no entorno do olho esquerdo e orelha direita, causando-lhe as seguintes lesões: “ferimento corto contuso extenso em região frontal esquerda, logo acima da região superciliar esquerda com equimose peri orbitária esquerda e ao redor do ferimento corto contuso, em região frontal, lateral à órbita esquerda e região malar esquerda. Equimose de pavilhão auricular direito. Dois ferimentos corto-contusos em região parietal direita e esquerda” (laudo necroscópico fls. 6-13).

Em seguida, o comparsa Luciano “Pit Bull”, que portava uma faca, aproveitou-se que a vítima estava caída ao solo desacordada (fl. 49) e desferiu um golpe no pescoço de Thays Marriete, causando-lhe um “ferimento perfuro cortante extenso, de aproximadamente 6.5 (seis e meio) centímetros de extensão em região carotidiana esquerda” (laudo necroscópico fls. 6-13), e diante da gravidade de todas essas lesões provocadas pelos indiciados, a vítima morreu no local. Após, os quatro envolvidos foragiram.

O corpo da vítima Thays Marriete foi localizado na manhã seguinte (BO fl. 4-vo) e durante as investigações acerca da autoria do crime, os policiais identificaram os denunciados Clênio “Baiano” e Alexandro “Dinho” (relatório policial fls. 51 ss.), que confessaram suas participações, detalhando que atraíram a vítima até o local do crime com o pretexto de consumirem drogas, sob a promessa de recompensa em certa quantia de drogas efetuada pelo denunciado André “Dedé” e seu comparsa Luciano “Pit Bull” (falecido), para a execução da vítima por estes dois últimos (fls. 14-15 e 23-25).

Os autos de investigação revelam que o hediondo crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança, isso porque a vítima Thais Marriete, que era usuária de entorpecentes, teria “caguetado” o denunciado André “Dedé” e seu comparsa Luciano “Pit Bull” para a polícia, informando acerca do tráfico de drogas praticados por eles na região de Tangará da Serra/MT.

E ainda, a investigação aponta que o crime foi cometido mediante promessa de recompensa em “drogas” (cerca de 100g) feita por André “Dedé” e Luciano “Pit Bull (falecido) aos codenunciados Clênio “Baiano” e Alexandro “Dinho”, para que esses dois atraíssem a vítima Thays Marriete até o imóvel abandonado em que seria executada.

Infere-se, ainda, que os denunciados utilizaram de recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa da vítima, na medida em os envolvidos estavam em maior número (quatro contra uma) e se utilizaram de dissimulação e surpresa, tendo os codenunciados Clênio “Baiano” e Alexandro “Dinho” atraído a vítima Thays Marriete até aquele local ermo e abandonado a pretexto de consumirem drogas, enquanto o denunciado André “Dedé” e seu comparsa Luciano “Pit Bull” (falecido) aguardavam no local para atacarem de surpresa e ceifarem a vida da vítima, armados como tijolos e uma faca.

Após o crime, infere-se que o investigado Luciano Abrahão da Luz (“Pit Bull”), cujas informações dão conta que era membro de organização criminosa (fl. 53), foi assassinado em 03/08/2018 (BO fls. 63-64 e certidão de óbito fl. 104).

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA, CLÊNIO MARQUES CAVALCANTE e ANDRÉ ALVES BRITO já qualificados nos autos, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em atendimento ao disposto no art. 413, §3o, do Código de Processo Penal, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, uma vez questão presentes dois fundamentos para a manutenção da cautelar extrema, consubstanciados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pelos fundamentos abaixo expendidos.

Com efeito, tem-se que o delito imputado aos agentes encerra elevada reprovabilidade social, tendo em vista que se trata, em tese, de um homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que, nos termos da denúncia alhures relatada, o crime teria se dado em função de uma vingança contra a vítima, por ela ter em tese, delatado os acusados, tendo ainda os réus se aproveitado por estarem em número superior, de modo a mitigar qualquer chance de reação da vítima, o que reforça, em tese, a periculosidade social dos agentes.

Destarte, percebe-se que os fatos imputados aos réus encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade dos agentes, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi empregado.

[...]

Ainda, não é demais frisar que se torna necessária a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, porquanto se infere dos autos que os representados são usuários de entorpecentes e moradores de rua, cujo paradeiro é ignorado, ou seja, não possuem residência fixa.

Portanto, vislumbra-se a necessidade da segregação cautelar dos pronunciados, porquanto há fortes indícios de que, em liberdade, evadir-se-á do distrito da culpa.

As particularidades citadas acima bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real dos acusados, assim como a probabilidade de evasão, justificando a decretação da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e da lei penal.

[...]

Com isso, demonstrados o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos pronunciados ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA, CLÊNIO MARQUES CAVALCANTE e ANDRÉ ALVES BRITO.

Preclusa a presente decisão, voltem-me os autos conclusos, nos termos do art. 421 do Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, MT, 16 de setembro de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Sem razão, no entanto, a impetrante, porquanto em relação ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da custódia cautelar; bem como que não teria previsão de data para designação de nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri, a despeito de o paciente estar preso desde o dia 19 de novembro de 2019 – data na qual foi cumprido o mandado de prisão preventiva em seu desfavor –, é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorreu de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar o deferimento da ordem almejada.

Isso, porque da análise destes autos, observa-se que o processo originário tramita regularmente e
a ação penal em alusão é de elevada complexidade, pois apura um crime de homicídio qualificado com três acusados, que são patrocinados por duas defesas técnicas diferentes, sem contar que houve a necessidade de se colher o depoimento de quatro testemunhas, além dos três interrogatórios, circunstâncias, essas, que ensejaram a realização de diversos atos processuais tais como intimações, análise de pedidos pelas defesas, causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual.

Além do mais, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Se isso não bastasse, conforme ficou consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar deduzido em benefício do paciente,
a sessão Plenária do Tribunal do Júri que seria realizada no dia 9 de fevereiro de 2021 não foi cancelada apenas com base no risco epidemiológico de contaminação pela Covid-19,
mas também em decorrência de pedido emanado da Defensoria Pública que patrocina a defesa do paciente, consoante se infere do petitório encontradiço na p. 295 do ID 75540975, abaixo reproduzido:

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso vem perante Vossa Excelência informar o que segue:

Vislumbra-se que o Plenário do Juri foi designado para a data de 04/02/2021, na data de 08 de janeiro de 2021, sendo que a Defensoria Pública ainda não tomou ciência da data designada.

Todavia, o Defensor Público que abaixo subscreve, que tutela os interesses dos assistidos Clenio Marques Cavalcante e Andre Alves Brito, encontra-se de férias compensatórias, já deferidas pela Administração Superior para os dias 03 a 05 de fevereiro de 2021, para tratamento médico na cidade de Cuiabá – MT, conforme Portaria 087/2021/DPG – artigo 1o (em anexo).

Assim, requeiro a Vossa Excelência seja
redesignado a data do Plenário do Júri
, tendo em vista a impossibilidade do Defensor Público comparecer ao julgamento.

Pede deferimento.

Tangará da Serra /MT, 22 de janeiro de 2021.

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Destaque no original

Além do mais, ainda que a defesa técnica do paciente não tivesse pedido a redesignação da sessão do Conselho de Sentença, não se pode olvidar que estamos diante de um cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19, razão pela qual, eventual elastério estaria plenamente justificado, mormente por não existir desídia do Poder Judiciário, tampouco do Ministério Público, consoante acima foi afirmado, isso se contar que,

tal como se extrai das informações encontradiças no ID 71426495, foi designado o dia 3 de maio de 2021 para a sessão do Tribunal do Júri de julgamento do acusado, daí por que não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Por outro viés,
também se faz necessário destacar que o paciente já foi pronunciado e a instrução menor foi concluída – estando o processo na iminência de ser julgado pelo Conselho de Sentença, conforme foi dito linhas volvidas –, razão pela qual a tese deduzida na prefacial mandamental não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, por força das Súmulas n. 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, sobre este tema, eis o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas Piranji e Piranji II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
André Alves de Brito
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021